Tribunal: TJBA
Processo: 0755203-68.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0755203-68.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VANIA MARIA DE OLIVEIRA ARNAUT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ITIV. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA ANTECIPADA SEM TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença proferida pela 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por Carlos Alberto dos Santos e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de ITIV referente ao exercício de 2005. A sentença reconheceu a inexistência de fato gerador do tributo, uma vez que não houve registro da promessa de compra e venda do imóvel no Cartório de Registro de Imóveis, inviabilizando a transmissão da propriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a celebração de contrato de promessa de compra e venda não registrado constitui fato gerador do ITIV; e (ii) estabelecer se é legítima a cobrança antecipada do ITIV com base em fato gerador presumido, nos termos do art. 150, § 7º, da CF/88, mesmo sem o registro da transmissão do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato gerador do ITIV, conforme o art. 156, II, da CF/88 e o art. 1.245 do CC, somente ocorre com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, inexistindo transmissão da propriedade antes disso.

Contrato de promessa de compra e venda, mesmo que celebrado por instrumento público ou particular, não configura fato gerador do ITIV por não implicar efetiva transmissão de domínio.

A exigência antecipada do ITIV com base em fato gerador presumido só é válida se assegurado ao contribuinte o direito à imediata e preferencial restituição, o que não ocorreu no caso dos autos.

A cobrança do tributo com base apenas na promessa de compra e venda viola os princípios da legalidade e da tipicidade tributária, pois não há base legal para considerar esse contrato como hipótese de incidência tributária.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que o registro da transferência no Cartório de Imóveis é condição indispensável para a incidência do ITIV, sendo ilegítima a antecipação da cobrança antes da ocorrência desse fato.

O eventual parcelamento administrativo do débito por parte do executado não convalida a exigência do tributo indevido, tampouco impede o reconhecimento judicial da inexistência do fato gerador.

A manutenção da sentença que extinguiu a execução fiscal está em conformidade com precedentes do TJBA, STF e STJ que vedam a cobrança do ITIV em hipóteses similares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O fato gerador do ITIV ocorre somente com o registro do título translativo no Cartório de Registro de Imóveis, não se configurando com a mera promessa de compra e venda.

A cobrança antecipada do ITIV com base em fato gerador presumido é ilegítima quando não assegurado ao contribuinte o direito à restituição imediata na hipótese de não concretização do fato gerador.

A inexistência de registro do imóvel impede a configuração da obrigação tributária relativa ao ITIV, sendo nula a execução fiscal fundada em promessa de compra e venda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, § 7º, e 156, II; CC, art. 1.245; CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 11.

Jurisprudência relevante citada
:

Apelação Cível nº 0801657-67.2016.8.05.0001, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 11.08.2020; TJ-BA, Apelação Cível nº 0785514-08.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Maués, j. 13.11.2020.; TJ-BA, Apelação Cível nº 0528113-59.2018.8.05.0001, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 05.07.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0755203-68.2012.8.05.0001
, em que figuram como
apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CARLOS ALBERTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Cláudio Césare Braga Pereira
Presidente/Relator

02